Tribunal: TJDFT
Processo: 0732324-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732324-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN ALVES AMORIM IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de RENAN ALVES AMORIM, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, em face da decisão que decretou a prisão preventiva o Paciente. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Imputa-se ao acusado a prática de lesão corporal contra seu irmão (art. 129, § 9o, do CP). Alega que, apesar da notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, não há fundamentos concretos suficientes para a decretação da prisão preventiva no momento, sem prejuízo, se for o caso, da possibilidade de requerimento de medidas protetivas por VALDETE, se assim desejar. Assim, deve ser relaxada a prisão preventiva imposta. Requer a concessão da ordem liminarmente, com o relaxamento ou a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes na espécie. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi decretada, diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. In verbis: “ Vistos etc. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu a decretação da prisão preventiva do acusado RENAN ALVES AMORIM com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o representado teria descumprido as medidas cautelares impostas por este juízo (ID n. 137525044). Para tanto, aduziu, em apertada síntese, que o acusado possui histórico de violência contra os ofendidos VALDETE e RAILLAN, mãe e irmão dele, sendo a medida necessária para resguardo da integridade física e mental da vítima, bem como evitar mal maior. É a síntese do necessário. Decido. Com razão o Ministério Público. No que diz respeito aos requisitos, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. Ainda, conforme § 1o do art. 312, do CPP, a prisão pode ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das obrigações importas por força de outras medidas cautelares. No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento no descumprimento das medidas cautelares impostas. Nessa linha, verifico que os indícios de autoria e materialidade do crime estão sobejamente evidenciados nos autos, nos termos da exordial acusatória oferecida pelo Ministério Público, devidamente recebida. Na decisão de ID n. 124628183 foram impostas as seguintes medidas cautelares, as quais foram convertidas das medidas protetivas já deferidas: " a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Ainda, aplico ao denunciado a medida cautelar consistente na proibição de acessar e frequentar a residência de VALDETE ALVES DE ALMEIDA e RAILLAN ALVES AMORIM. Ao ser intimado deverá o denunciado ser cientificado de que o descumprimento da medida aplicada poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. " RENAN foi intimado das medidas por Whatsapp, com confirmação de identidade, no dia 17/05/2022 (ID n. 124932478). A ocorrência no 6.502/2022 noticia que o acusado, aos 05/09/2022, teria adentrado na residência da vítima VALDETE, sua genitora, sendo preso em flagrante na cozinha da residência (ID n. 137525745). VALDETE afirmou que RENAN proferiu ofensas, chamando-a de "puta, piranha, desgraça" e teria entrado na casa sem autorização. O próprio acusado afirmou ter ciência das medidas protetivas, mas alegou que a acompanhante social teria dito que ele deveria ir à residência da mãe para resolver a situação. Desta feita, houve descumprimento das medidas cautelares impostas pelo acusado, a evidenciar comportamento reiterado. Vale ressaltar que é desnecessária a prévia intimação da defesa, conforma jurisprudência abaixo: Possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de medidas cautelares impostas, inclusive a de monitoramento eletrônico, sem que exista a necessidade de concessão de contraditório prévio à Defesa. Acórdão n. 1301116, Processo n. 07445325120208070000, 1a Turma Criminal, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data do julgamento: 12/11/2020, Publicado no PJe : 28/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENAN ALVES AMORIM, qualificado nos autos, nos termos do art. 282, § 4o e 312, § 1o do Código de Processo Penal. Confiro força de mandado de prisão a esta decisão. Inclua-se no BNMP2. Cumpra-se a ordem de prisão com estrita observância da legislação vigente, especialmente no que diz respeito ao resguardo dos direitos da pessoa presa e inviolabilidade do domicílio no período noturno, salvo exceções do art. 5, inciso XI, da CF. Comunique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Fixo o prazo de prescrição/validade para fins de cadastramento no BNMP em 4 (quatro) anos, em razão da menoridade relativa. Ademais, designe-se audiência, conforme decisão saneadora de ID n. 128643173, com PRIORIDADE. Decisão assinada digitalmente nesta data.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso dos autos, a prisão preventiva encontra fundamento no descumprimento das medidas cautelares impostas. A ocorrência no 6.502/2022 noticia que o acusado, aos 05/09/2022, teria adentrado na residência da vítima VALDETE, sua genitora, sendo preso em flagrante na cozinha da residência (ID n. 137525745). VALDETE afirmou que RENAN proferiu ofensas, chamando-a de "puta, piranha, desgraça" e teria entrado na casa sem autorização. O acusado possui histórico de violência contra os ofendidos VALDETE e RAILLAN, mãe e irmão dele, sendo a medida necessária para resguardo da integridade física e mental da vítima, bem como evitar mal maior. Assim, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), também resta preenchido. O deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear as condutas delituosas do paciente. Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador